Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702404-87.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIA FERREIRA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA QNL 13 D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lilia Ferreira de Carvalho em face da r. sentença (ID 54130788) que, nos autos dos Embargos à Execução movida em desfavor de Condomínio do Edifício Nova República, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Embargado informou (ID 55314458) que as partes firmaram acordo na ação executiva de origem (ID 55319125), visando à quitação da dívida, o que foi homologado pelo d. Juízo singular (ID 55319126). Tendo em vista que o presente recurso objetiva reformar a decisão que manteve a obrigação da Embargante ao pagamento dos débitos condominiais executados, à parte Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator